Tribunal: TJMT
Processo: 1025943-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025943-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAIRA CALIDONE RECCHIA BAYOD - CPF: 221.901.588-26 (ADVOGADO), CAMILA BOTELHO SIMOES DA SILVA - CPF: 035.662.539-79 (EMBARGADO), B. B. - CPF: 105.598.671-58 (EMBARGADO), GUILHERME BARREIRO - CPF: 015.104.540-20 (EMBARGANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO TERRA TASCA ETCHEPARE - CPF: 042.097.779-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da agravante à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da empresa CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA GUILHERME BARREIRO LTDA., na proporção de 50% para cada cônjuge, considerando o valor das quotas na data da efetiva partilha dos bens, e para prorrogar, de forma improrrogável, o pagamento de alimentos provisórios por mais seis meses a partir do julgamento.

II. Questão em discussão

2. Os embargos questionam: (i) suposta decisão ultra petita quanto à prorrogação dos alimentos provisórios; e (ii) omissão ao não considerar que as quotas sociais seriam instrumentos de profissão, portanto, impenhoráveis conforme o art. 1.659, V, do CC.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento ultra petita, pois a prorrogação dos alimentos foi fundamentada na condição econômica da beneficiária, sua recente inserção no mercado de trabalho e no princípio da interpretação lógico-sistemática do pedido.

4. Inexiste omissão quanto à partilha das quotas sociais, pois o acórdão seguiu o entendimento consolidado do STJ de que, embora o status societário seja personalíssimo, o valor econômico das quotas adquiridas na constância da união estável é partilhável.

5. A discussão suscitada nos embargos revela mero inconformismo com a decisão, não configurando obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação dos alimentos provisórios por prazo certo, de forma improrrogável, é admitida quando a situação econômica da parte beneficiária justificar a extensão temporária. 2. O conteúdo econômico de quotas sociais adquiridas na constância da união estável é partilhável, preservando-se a natureza personalíssima do status de sócio."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GUILHERME BARREIRO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu “PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o direito da agravante, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da empresa CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA GUILHERME BARREIRO LTDA., pertencentes ao ex-cônjuge, à razão de 50% para cada cônjuge, sendo que o valor das quotas a ser considerado é a data da efetiva partilha dos bens, bem como para estender dos alimentos provisórios, de forma improrrogável, por mais 06 (seis) meses, a partir do julgamento deste recurso.”

Primeiramente quanto aos alimentos de subsistência defende que a agravante delimitou o pedido de forma muito específica, fixando o marco temporal para o recebimento de alimentos em dois anos; contudo, o acordão prorrogou o pagamento dos alimentos por mais seis meses, o que configura julgamento ultra petita.

Segundo, quanto a partilha do conteúdo econômico das cotas sociais, aduz que o acordão é omisso ao não enfrentar o argumento de que a empresa foi constituída para viabilizar o exercício de sua profissão e que o artigo 1.659 V, do CC, exclui da comunhão os bens de uso pessoal livros e instrumentos de profissão.

Reque sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GUILHERM BARREIRO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu “PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o direito da agravante, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da empresa CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA GUILHERME BARREIRO LTDA., pertencentes ao ex-cônjuge, à razão de 50% para cada cônjuge, sendo que o valor das quotas a ser considerado é a data da efetiva partilha dos bens, bem como para estender dos alimentos provisórios, de forma improrrogável, por mais 06 (seis) meses, a partir do julgamento deste recurso.”

A ementa do acordão restou sedimentada a seguinte forma:

“
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. DECISÕES PARCIAIS REFORMADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) indeferiu a inclusão de quotas de sociedade unipessoal na partilha de bens; (ii) exonerou o pagamento de pensão a animais domésticos; (iii) fixou o período de convivência da união estável; e (iv) determinou a continuidade da prestação de alimentos provisórios, com possibilidade de exoneração após dois anos ou conclusão do curso superior pela agravante.

II. Questão em discussão

2. As questões discutem: (i) a partilha do conteúdo econômico de quotas de sociedade uniprofissional; (ii) a exoneração do agravado de pensão relativa a animais domésticos após renúncia de copropriedade; (iii) o termo final da união estável; e (iv) a manutenção e prazo de alimentos provisórios à agravante.

III. Razões de decidir

3. As quotas de sociedade uniprofissional, embora não partilháveis como status societário, possuem expressão econômica partilhável no regime de comunhão parcial de bens.

4. A renúncia do agravado à copropriedade de animais domésticos legitima sua exoneração da obrigação alimentar relativa a eles.

5. O termo final da união estável foi adequadamente fixado conforme prova documental e ausência de elementos contrários.

6. Os alimentos provisórios à agravante devem ser prorrogados, de forma improrrogável, por seis meses, considerando sua recente inserção no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. "Segundo entendimento do STJ, é partilhável o conteúdo econômico das quotas de sociedade uniprofissional adquiridas na constância da união estável, preservando-se a natureza personalíssima do status de sócio."

2. "A renúncia à copropriedade de animais domésticos autoriza a exoneração da obrigação alimentar relativa a eles."

3. "A prorrogação de alimentos provisórios à agravante deve ser admitida por prazo certo, considerando sua inserção recente no mercado de trabalho."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há qualquer vício a ser sanado.

Conforme consta do relatório, a parte agravante/embargada defendeu que embora tenha formado, não está apta para receber remuneração suficiente, o que leva algum tempo para ocorrer. Portanto, a conclusão pelos alimentos provisórios, de forma improrrogável, por mais 06 (seis) meses, a partir do julgamento deste recurso, não se trata de julgamento ultra/extra petita.

Como é sabido o pedido é analisado por meio de uma interpretação lógico sistemática do pedido, analisando a pretensão de uma forma abrangente.

Aliado a isto, o julgador deve sempre levar em consideração a existência de fatos relevantes para aplicação do direito. No caso, verificou-se que o caminhar do processo, a agravante/embargada formou e começou a trabalhar, contudo, não está totalmente inserido no mercado de trabalho, sendo necessário prorrogar o prazo dos alimentos por mais seis meses.

Também não se pode deixar de anotar a aplicação da máxima de que “quem pede o mais pede o menos”.

Quanto a partilha do conteúdo econômico das cotas sociais, verifica-se que o acordão está amparado em precedentes do STJ, de modo que a alegação de vício não passa de mera insatisfação com o que foi decidido.

No caos, ante a inegável expressão econômica das quotas sociais o patrimônio pode ser dividido em virtude da separação.

Também

restou assentado, que “Há que se assentar, por fim, que, compreensão diversa, destinada a excluir da comunhão de bens dos cônjuges a participação societária de sociedade simples, conferindo interpretação demasiadamente extensiva aos bens incomunicáveis mencionados nos incisos V e VI do art. 1.659 do CC ("bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão" e "proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge") – que, é certo, não se confundem com quotas sociais de sociedade simples –, dá margem à indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, em detrimento do outro cônjuge, a comprometer substancialmente seu direito à meação.”.

Também restou efetivamente delimitado para será a partilha: “
à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da empresa CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA GUILHERME BARREIRO LTDA., pertencentes ao ex-cônjuge, à razão de 50% para cada cônjuge, sendo que o valor das quotas a ser considerado é a data da efetiva partilha dos bens,”, nos termos também do entendimento do STJ.

Nesse cenário, não devem ser acolhidos os embargos de declaração que sequer apontam no que consistiria a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas, ao revés, apenas manifestam a irresignação da parte em relação ao resultado do julgamento.

Contudo, deixo, por ora de aplicar multa, por não identificar que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer, ficando, no entanto, expressamente advertido quanto a possibilidade em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante todo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025